Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717170-60.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDO: PATROCINIO MARTINS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É permitido ao contratante a qualquer tempo desistir de participar do grupo de consórcio. Todavia, a desistência do consorciado, antes do término do contrato, acarreta ao ex-consorciado o direito à restituição dos valores que pagou, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a dedução do valor da cláusula penal somente é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em razão da desistência/exclusão do consorciado, incumbindo à administradora demonstrá-los, o que não ocorreu no presente caso. 3. O entendimento no sentido de demonstração do efetivo prejuízo, também deve ser adotado com relação ao fundo de reserva. 4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recurso repetitivo (Tema 972), “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” 5. A contratação do seguro de vida na modalidade prestamista evidencia venda casada e violação da liberdade de contratar, o que torna abusiva a prática da instituição financeira, nos termos do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, apta a ensejar a devolução da quantia cobrada indevidamente. 6. A taxa de administração que deve ser descontada dos valores a serem restituídos à autora de forma proporcional ao tempo em que ela esteve vinculada a grupo do consórcio. 7. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, e 53, § 2o, do CDC, insurgindo-se contra o entendimento da decisão resistida no sentido de que para a aplicação da cláusula penal é necessária a comprovação dos prejuízos, ao argumento de que a Lei de Consórcios não impõe vinculação à existência de danos; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, e 53, § 2o, do CDC, porquanto “a cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017